Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-42.2020.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-42.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DULCE ROSSI RODRIGUES - CPF: 545.452.180-91 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DULCE ROSSI RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
VEÍCULO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO DE VALORES.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEVOLUÇÃO ATUALZIADA DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda
Ltda
contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Dulce Rossi Rodrigues, por ausência de comprovação da mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação da mora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito e se é cabível a compensação do valor do bem com a dívida inadimplida.

III. Razões de decidir

3. A mora é pressuposto imprescindível para a regularidade da Ação de Busca e Apreensão, conforme o entendimento da Súmula 72 do STJ. A ausência de sua comprovação enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A compensação de valores não é admissível quando o processo é extinto sem resolução de mérito, sendo correta a decisão de devolver ao devedor
o veículo ou, na sua impossibilidade, a devolução atualizada d
o valor
efetivamente pago
.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido para reformar a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da mora, pressuposto essencial à Ação de Busca e Apreensão, resulta na extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inadmissível a compensação de valores em tais circunstâncias."

Dispositivos releva
ntes citados: CPC, art. 485, IV
; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1001259-31.2017.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/12/2017; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1011539-60.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que, nos autos
da Ação
de Busca e Apreensão

n.
1001838-42.2020.8.11.0045

ajuizada
em desfavor

d
e

DULCE ROSSI RODRIGUES
,
julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, diante da inexistência de comprovação do devedor em mora
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Afirma que houve equívoco na sentença ao julgar extinta a ação com resolução do mérito, uma vez que a ausência da constituição em mora deveria resultar na extinção sem resolução do mérito
.

Defende a necessidade de compensar o valor do bem com o débito inadimplido, fato que, caso não seja
concedido
, causaria o enriquecimento ilícito da Apelada.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de reformar a sentença
atacada
para corrigir a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação sem resolução do mérito. Ademais, para determinar a compensação do valor do bem com o débito inadimplido.
(ID.
228112362
)

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões. (ID.
228112368
)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DULCE ROSSI RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1001838-42.2020.8.11.0045

ajuizada em desfavor

de

DULCE ROSSI RODRIGUES
,
julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, diante da inexistência de comprovação do devedor em mora.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
a
ação precisa ser extinta sem resolução do mérito e que o valor a ser devolvido deve ser compensado com o débito inadimplido
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de
DULCE ROSSI RODRIGUES
, consubstanciada em um

Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária
, destinado a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente
e constituindo um débito de
R
$6.209,72 (
seis mil
e duzentos e nove reais e setenta e dois centavos)
.

Verifica-se que a ação foi recebida, o bem foi apreendido e vendido, contudo, ao analisar o mérito, o juízo
a quo
identificou que a ação carece de pressupostos processuais e condições válidas para sua continuidade, fato que atrai a extinção da ação.

Nesse sentido, ao verificar a ausência da constituição do devedor em mora, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, determinando a devolução do bem e, em caso de já ter sido vendido, que proceda a devolução do valor efetivamente pago pelo Apelado.

DA COMPROVAÇÃO DA MORA

O Apelante defende que
com a ausência da comprovação da mora
a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito.

Revisitando os autos, verifica-se que o pedido merece acolhimento.

É
sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Em se tratando de condição de regularidade processual,
su
a ausência gera a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – NÃO SENDO POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM DEPÓSITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência de pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ acarreta a extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Se o bem foi vendido extrajudicialmente, a obrigação deve ser convertida no depósito do seu valor de mercado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001259-31.2017.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017)
(grifo nosso)

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

(TJ-MT 10015153220218110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022) (grifo nosso)

Nesse sentido,
a
ausência de condições de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, gera a extinção da ação sem resolução do mérito
.

DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES

A Apelante afirma que deve ser determinada a compensação do valor do bem com a dívida inadimplida a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Apelada.

Contudo, ainda que tenha notícia da alienação do veículo pela Apelante após a conclusão da busca e apreensão, a extinção da demanda sem resolução do mérito resulta na devolução do valor que o devedor já havia
pago
do veículo, assim como determinou o juízo
a quo
.

Não há que se abater o valor da dívida se o mérito da ação é pela extinção, caso fosse realizado o abatimento dos valores o resultado prático deveria ser pela procedência
da ação
, contudo, sem a comprovação da constituição em mora do devedor, este resultado é impossibilitado.

Nesse sentido, correta a sentença que determina a devolução dos valores
efetivamente pagos pelo devedor, retornando ao status
quo ante
,

já
que o veículo já foi alienado pelo Apelante.

Assim é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Na impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos.

(TJ-MT - AI: 10115396020238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)
(grifo nosso)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – NÃO SENDO POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM DEPÓSITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ acarreta a extinção da Ação de Busca e Apreensão.
Se o bem foi vendido extrajudicialmente, a obrigação deve ser convertida no depósito do seu valor de mercado.

(TJ-MT - AC: 10012593120178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017)
(grifo nosso)

Assim
, a extinção da ação sem resolução do mérito depois de já realizada a busca e apreensão do veículo, importa na sua imediata devolução
do bem
ao devedor, ou, na sua impossibilidade, na restituição do valor efetivamente pago, medida correta toma
d
a pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em compensação.

Com essas considerações, conheço e recu
rso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reformar a parte dispositiva da sentença e extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Deixo de condenar em honorários diante da
procedência parcial do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024